Tribunal: STF
Processo: Rcl 73469
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma por meio do qual desprovido agravo interno, para manter decisão de procedência do pedido veiculado na reclamação, ante desrespeito à orientação firmada na ADPF 324.



    2. A parte embargante afirma pertinente a observância da ordem de suspensão nacional proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG)



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No acórdão embargado, constatou-se ofensa ao decidido na ADPF 324 a partir da moldura fática delineada, no que a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato civil, se enquadra nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    5. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até análise do mérito do aludido repetitivo.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de declaração providos para, mantida a cassação do ato reclamado, determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do mérito do Tema 1.389/RG.